Tribunal: TJBA
Processo: 8035826-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035826-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BRUNA RODRIGUES DAS NEVES SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
LAYNARA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADOS COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que conheceu em parte e desproveu agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença.

2. O acórdão embargado manteve a decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a regularidade formal do cumprimento de sentença, a liquidez do título executivo e a legitimidade da inclusão do valor de entrada na base de cálculo da restituição devida à consumidora.

3. O embargante alega omissão quanto a: (i) ausência de intimação para pagamento voluntário na forma do art. 523 do CPC; (ii) iliquidez do título e necessidade de liquidação prévia por arbitramento; (iii) ausência de documentos comprobatórios dos pagamentos realizados; e (iv) impossibilidade de inclusão do valor de entrada na base de cálculo da restituição. Requer, ainda, efeito suspensivo à execução e invoca a Súmula 98 do STJ para afastar o caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pelo embargante, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) se os embargos têm caráter protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Não se trata de ferramenta apta a ensejar a reforma por suposto erro de julgamento.

6. Quanto ao alegado vício procedimental por falta de intimação para pagamento voluntário, o acórdão não incorreu em omissão: deixou de conhecer o ponto por ausência de dialeticidade, uma vez que o agravante se limitou a reproduzir os argumentos da exceção de pré-executividade sem impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, que apontou nos autos certidão comprobatória da regular intimação do executado. A questão foi expressamente enfrentada.

7. A alegação de iliquidez do título executivo e de necessidade de liquidação prévia por arbitramento foi igualmente enfrentada: o acórdão registrou que a pretensão de iliquidez é logicamente incompatível com a conduta do próprio agravante, que apresentou memorial de cálculos indicando o valor que entende devido, demonstrando que a quantificação depende apenas de operações aritméticas, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

8. A questão da elaboração unilateral da planilha pela exequente também recebeu tratamento específico: a elaboração do memorial de cálculos pelo exequente constitui exercício regular da pretensão executória, cabendo ao executado impugnar eventuais equívocos no próprio processo de cumprimento de sentença — como o fez por meio da exceção de pré-executividade.

9. A discussão sobre a retirada do valor de entrada do veículo da base de cálculo da restituição foi exaustivamente enfrentada no acórdão embargado, que pontuou expressamente que no financiamento parcial de veículo, o bem é dado integralmente em garantia, ainda que o consumidor tenha pago parte do preço diretamente ao vendedor, de modo que a rescisão contratual objetiva restituir as partes ao estado anterior à contratação. A exclusão do valor de entrada da base de restituição implicaria enriquecimento ilícito da instituição financeira, que reteria o valor pago pela consumidora para aquisição de bem que foi indevidamente apreendido e alienado a terceiros.

10. O prequestionamento somente justifica a oposição de embargos declaratórios quando há omissão real sobre matéria que o órgão julgador deveria ter enfrentado e não o fez. Todas as questões suscitadas nos presentes embargos foram expressamente tratadas no acórdão, de modo que não há substrato legítimo para o propósito prequestionador invocado.

11. Os embargos foram opostos de forma manifestamente protelatória, limitando-se a reproduzir as teses já veiculadas no agravo de instrumento e na exceção de pré-executividade, sem identificar qualquer vício real na decisão embargada, com o propósito de reformar o julgado e retardar a execução. Configurado o caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos de declaração rejeitados. Aplicada ao embargante multa de 2% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, cujo pagamento condiciona a admissibilidade de qualquer recurso subsequente, na forma do §3º do mesmo dispositivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035826-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como embargada
BRUNA RODRIGUES DAS NEVES SANTOS MARQUES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os declaratórios
, nos termos do voto do relator.